Tribunal: TJDFT
Processo: 0739553-75.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
PROCESSO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE NÃO VERIFICADA. QUEBRA DO SIGILO FISCAL DA GENITORA. NECESSIDADE DE APURAÇÃO DA REAL CONDIÇÃO FINANCEIRA DA GENITORA. DISTRIBUIÇÃO JUSTA E EQUÂNIME DO VALOR A SER PAGO A TÍTULO DE ALIMENTOS. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. DECISÃO MANTIDA.
1. Bem delimitados os pontos controvertidos e suficientemente especificadas as provas a serem produzidas pelas partes, consoante prescreve o artigo 357 do CPC, não há que se falar em cerceamento de defesa e em nulidade da decisão agravada.
2. A atribuição do ônus da prova de modo diverso do previsto no artigo 373 do CPC somente pode ocorrer em hipóteses específicas e por meio de decisão fundamentada. 3. A omissão da decisão agravada quanto à distribuição do ônus da prova não enseja nulidade por cerceamento do direito de defesa, mas a conclusão de que deve ser observada a regra de distribuição estática do ônus da prova prevista no artigo 373 do CPC. Considerando que a proporcionalidade da distribuição entre os genitores do custeio das despesas do filho comum é questão controvertida nos autos, inegável que as possibilidades financeiras da genitora também devem ser objeto de instrução probatória.
4. O levantamento de informações relativas aos rendimentos percebidos pelos genitores é imprescindível à formação do convencimento do juiz sobre a capacidade contributiva de cada um, para que se determine a distribuição justa e equânime do valor a ser pago individualmente a título de alimentos.
5. Admite-se a quebra do sigilo fiscal para dirimir controvérsia acerca da situação financeira do alimentante, quando as provas produzidas nos autos são insuficientes para demonstrar sua real capacidade contributiva.
6. Não prospera a alegação genérica e desprovida de provas de que a quebra do sigilo fiscal da genitora poderá ser utilizada pela parte adversa com o simples intuito de expor a sua intimidade.
7. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo Interno prejudicado. Unânime.